Tribunal: TJPA
Processo: 0804689-53.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12385 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804689-53.2024.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO DAMASCENO MELO

AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA SOBRE A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL.

1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “a angusta via do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido” (AgRg no HC n. 562.527/PR).

2. Na espécie, a ampliação demasiada da causa de pedir mandamental para incursionar pelas razões e circunstâncias que mobilizaram a mãe da vítima a acusar o paciente, revolve questões afetas a idoneidade dos elementos de prova que sustentam a
persecutio criminis
e implica no exame da suficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado, o que é incompatível com a via eleita, por demandar exame aprofundado do contexto fático-probatório (AgRg no HC n. 858.153/RJ).

MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. REPRESENTAÇÃO PELA CUSTÓDIA CAUTELAR BASEADA EM PROVAS UNILATERAIS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO RELATÓRIO DE ESCUTA ESPECIALIZADA DA VÍTIMA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. EXAME DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL INVIABILIZADO.

3. O entendimento firme do Supremo Tribunal Federal inadmite o conhecimento de
habeas corpus
não instruído “com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal” (AgRg no HC n. 168.676/BA).

4.
In casu
, embora sustente que o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pela manutenção da preventiva sem enfrentar as teses defensivas, o impetrante não trouxe aos autos mandamentais o pedido de revogação da custódia que serviu de contraponto ao opinativo ministerial. O
mandamus
também veio desacompanhado do relatório de escuta especializada supostamente confeccionado em desacordo com a legislação de regência, bem como da representação pela medida extrema que alega ter sido formulada com base em provas unilaterais, circunstância que inviabiliza o conhecimento e até mesmo o exame oficioso das alegações diante da deficiência instrutória do
writ
.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES.

5. O Superior Tribunal de Justiça considera como motivação idônea para a decretação ou manutenção da prisão cautelar, nos casos de estupro de vulnerável, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente, evidenciados pela gravidade concreta da conduta, bem como diante da necessidade de garantir a integridade da vítima (AgRg no HC n. 761.309/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), como se deu na espécie, em que o paciente foi preso cautelarmente sob a acusação de estuprar a enteada, criança com 6 anos de idade à época dos fatos.

6. De mais a mais, descabe cogitar da substituição da custódia por outras cautelares, máxime porque adequadamente fundamentada a medida constritiva, circunstância que torna irrelevante os predicados pessoais favoráveis do coacto (STJ, AgRg no RHC n. 143.051/SP e súmula 8 do TJPA).

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 25 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação idônea e de seus requisitos autorizadores, ressaltando-se, nesse particular, a fragilidade dos elementos indicativos de autoria e materialidade delitiva que embasam a medida extrema.

Em acréscimo, o impetrante alega que, na instância originária, o Ministério Público se manifestou contrariamente ao pleito de revogação da custódia sem refutar todos os argumentos apresentados pela defesa. Além disso, destaca que a representação pela prisão preventiva do paciente está amparada em provas unilaterais. Por fim, acentua a imprestabilidade do relatório de escuta especializada da vítima, posto que confeccionado em desacordo com os requisitos legais.

Nesse contexto, requer-se a revogação da prisão preventiva impugnada, ainda que mediante expedição de alvará de soltura clausulado, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

Indeferida a liminar (ID 18735993), e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 18836388), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
habeas corpus
, e, nessa extensão, pela denegação da ordem (ID 19050458).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da impetração.

No ponto, destaco que o impetrante amplia demasiadamente a causa de pedir mandamental para incursionar pelas razões e circunstâncias que mobilizaram a mãe da vítima a acusá-lo, revolvendo, por meio desse expediente argumentativo, questões afetas a idoneidade dos elementos de prova que sustentam a persecução penal.

Nada obstante, entendo que incide, nesse particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para quem “a angusta via do
habeas corpus
e do recurso ordinário em
habeas corpus
não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido” (
AgRg no HC n. 562.527/PR
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Ademais, percorrer o tracejo intelectivo proposto na exordial equivaleria a examinar a suficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado, o que é igualmente incompatível com a via eleita, por demandar exame aprofundado do contexto fático-probatório (
AgRg no HC n. 858.153/RJ
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Outrossim, embora sustente que o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pela manutenção da preventiva sem enfrentar as teses defensivas, verifico que não foi trazido ao
habeas corpus
o pedido de revogação da custódia que serviu de contraponto ao opinativo ministerial. O
mandamus
também veio desacompanhado do relatório de escuta especializada supostamente confeccionado em desacordo com a legislação de regência, bem como da representação pela medida extrema que alega ter sido formulada com base em provas unilaterais.

Tais omissões resultam em obstáculo ao conhecimento do
writ
sob o ângulo pretendido, vez que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal inadmite o conhecimento de
habeas corpus
não instruído “com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal” (
AgRg no HC n. 168.676/BA
, relatora Ministra Rosa Weber), circunstância que inviabiliza até mesmo o exame oficioso das alegações.

No mérito,
os demais argumentos também
não autorizam a concessão da ordem
.

O caso dos autos é de paciente preso preventivamente sob a acusação de estuprar a enteada, criança de 6 anos de idade, tendo o juízo impetrado decretado e mantido a custódia cautelar do paciente com base em fundamentação idônea, consignando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
aos ditames do art. 312 do CPP. Eis a motivação contida na decisão que manteve a prisão preventiva do coacto:

Analisando detidamente os autos, verifico que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, considerando que há materialidade do crime de estupro de vunerável (sic), conforme laudo sexológico da vítima -id111143064 - Pág. 27, assim como se fazem presentes indícios de autoria por parte do réu, consoante escuta especializada da vítima – id 111143064 - Pág. 20.

A segregação cautelar do acusado ainda se mostra necessária à garantia da ordem pública, bem como à segurança da vítima de apenas 06 (seis) anos de idade. Assim, a medida visa impedir que o agente possa reiterar no tipo de comportamento que, na maioria das vezes, é cometido às escondidas, sem nenhuma testemunha ocular.

Logo, por hora, necessário se faz afastar o agente do meio social, inclusive em razão do princípio da proporcionalidade e da proteção insuficiente/proteção integral, nos termos do art. 227, § 4º da CF, que diz que o Estado deve combater de forma severa o abuso, a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes.

Observo ainda que o conjunto probatório é incipiente, sendo necessária a manutenção do réu em cárcere, a fim de que não tenha contato com as testemunhas e com a vítima, de modo que não frustre a colheita de provas.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319, CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, eis que, conforme demonstrado na fundamentação supra, o réu não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à garantia da ordem pública e ao feito.

Evidentemente que a apresentação de novas informações, o que deverá ser viabilizado na via adequada, aumentando a cognição do Estado-juiz, poderá ser analisada se cabível a substituição de medidas cautelares menos gravosas, distintas da prisão. Por ora, incontroverso que a situação apresentada é deveras grave, justificando a medida cautelar preventiva.

Ante o exposto, ainda estando presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da segregação cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de DIEGO DAMASCENO, antes decretada, nos termos dos arts. 311, 312, 313 e 316 do CPP, com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. (ID 18705729 - Págs. 3/4)

Destarte, verifica-se que o juízo impetrado não se afastou do entendimento perfilhado pelo STJ, que considera como motivação idônea para a decretação ou manutenção da prisão cautelar, nos crimes de estupro de vulnerável, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente, evidenciados pela gravidade concreta da conduta, bem como diante da necessidade de garantir a integridade da vítima (
AgRg no HC n. 761.309/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Por fim, descabe cogitar da substituição da custódia por outras cautelares, mormente porque adequadamente fundamentada a medida constritiva, circunstância que torna irrelevantes os predicados pessoais favoráveis do coacto (STJ,
AgRg no RHC n. 143.051/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz e súmula 8 do TJPA).

Ao lume do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/04/2024